Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-79.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000356-79.2023.8.05.0051 COMARCA DE ORIGEM: CARINHANHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000356-79.2023.8.05.0051 APELANTE: RICARDO DA SILVA MENDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADA: JEANE NOGUEIRA NOVAIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE REMUNERAR. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Ricardo da Silva Mendes e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), impondo-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, e fixando honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada com base em fundamentos concretos e idôneos; (ii) estabelecer se há nulidade na nomeação da defensora dativa e se subsiste o dever do Estado de arcar com os honorários advocatícios; (iii) determinar se o valor fixado a título de honorários atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade do agente, baseada na alegada deficiência da vítima, carece de prova técnica e idônea, não podendo justificar o aumento da pena-base. 4. As circunstâncias do crime também não autorizam a exasperação da pena, por ausência de comprovação de que a vítima estivesse trabalhando no momento dos fatos. 5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis comprovadas. 6. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença incidem como agravantes legítimas, nos termos da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 7. Incide a causa de aumento prevista no art. 121, §4º, parte final, do Código Penal, pois a vítima era pessoa idosa. 8. O pedido de gratuidade recursal não deve ser conhecido nesta fase, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da real condição econômica do réu. 9. Não há nulidade na nomeação da defensora dativa, diante da ausência de comprovação da atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca e da inexistência de prejuízo à defesa. 10. A atuação regular da defensora dativa justifica a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. 11. O valor fixado inicialmente não observa adequadamente os critérios de complexidade, dedicação e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para valor mais condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000356-79.2023.8.05.0051, da comarca de Carinhanha, figurando como apelante Ricardo da Silva Mendes e apelado o Ministério Público, e como apelante o Estado da Bahia e apelada Jeane Nogueira Novais. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer os recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (RD) APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000356-79.2023.8.05.0051